Tribunal: TJDFT
Processo: 0748055-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EVIDÊNCIAS. SUSPENSÃO DA EXPROPRIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou o pedido de desconstituição da penhora do imóvel de propriedade da agravante. Esta requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar atos expropriatórios e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado pode ser enquadrado como bem de família (Lei no 8.009/90); e (ii) definir se penhora pode ser desconstituída ou apenas suspensa a expropriação do imóvel até o julgamento da ação rescisória que discute ser o bem penhorado de família.
III. Razões de decidir
3. O imóvel penhorado serve como residência para agravante e sua família, conforme evidenciam vídeos, contas de consumo e declarações fiscais.
4. A decisão que rejeitou a impenhorabilidade do imóvel fundamentou-se na existência de outro endereço nos documentos da agravante, contudo, restou demonstrado que esse imóvel não lhe pertencia e foi objeto de reintegração de posse favorável ao Distrito Federal.
5. Na Ação Rescisória no 0717039-94.2023.8.07.0000, foi deferida tutela de urgência para suspender a expropriação do mesmo imóvel em outro cumprimento de sentença, o que reforça a plausibilidade da tese da agravante.
6. O risco de dano irreparável está configurado, justificando a suspensão da expropriação até julgamento definitivo da ação rescisória.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 486; STJ, REsp no 2.133.984/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, julgado em 22/10/2024.